Tribunal: TCU
Processo: 005.794/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16080/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de admissão pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade dos atos em razão da contratação dos interessados quando já expirado o prazo de validade do concurso público; Considerando que, por força de ordem judicial, proferida na ação civil pública 0001035.92.2013-5-10-0015, com trâmite na 15a Vara do Trabalho de Brasília/DF, ainda não transitada em julgado, o concurso teve sua validade prorrogada até o seu trânsito em julgado; Considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto permanecer hígida a decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte (a exemplo, acórdãos 7664/2021, 5861/2021, 4622/2021, 2997/2021, 2986/2021-TCU-2a Câmara e 8326/2021, 7305/2021, 5362/2021, 3515/2021, 8610/2021-TCU-1a Câmara, dentre outros); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os atos podem ser apreciados sem a necessidade de prévia oitiva dos interessados, uma vez que foram enviados a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegais e negar registro aos atos de admissão dos interessados identificados no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 005.794/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Henrique Silva dos Anjos (XXX.265.915-XX); Renata Costa de Jesus (XXX.261.285-XX); Vinicius Teles Soares (XXX.025.925-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT que acompanhe os desdobramentos da ação civil pública 0001035.92.2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça do Trabalho, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público regido pelo edital 11/2011; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à entidade de origem e aos interessados; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.